Tribunal: TJMT
Processo: 1003713-17.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003713-17.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JONES LUIZ HEEMANN - CPF: 015.620.711-73 (RECORRIDO), FABIO ANDRE WEILER - CPF: 839.532.569-04 (ADVOGADO), A Coletividade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE -
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO VIRTUAL - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - REFORMA DA DECISÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - SÚMULA 438 DO STJ
- PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUE SE IMPÕE
-
RECURSO PROVIDO.

Não é permitido o reconhecimento de prescrição antecipada, por ausência de previsão legal, conforme jurisprudência do STF e da Súmula n. 438 do STJ, por violar o princípio da presunção de inocência e da individualização da pena a ser eventualmente aplicada, de modo que a prescrição somente se regula pelo máximo da sanção abstratamente prevista ou, ainda, pela pena concretamente aplicada, conforme arts. 109 e 110 do Código Penal.

Recurso provido em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público
, contra a decisão proferida nos autos da ação penal n. 0002226-88.2012.8.11.0029 - Cód. 40947, pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana/MT, que, com fundamento no art. 107, IV c/c art. 109, IV, ambos do CP, revogou a suspensão condicional do processo e julgou extinta a punibilidade do acusado
Jones Luiz Heemann
, o qual respondia pela prática do delito de embriaguez ao volante, 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Inconformado, o Ministério Público requer a reforma da decisão que reconheceu tal prescrição
,
para fins de
determinar o prosseguimento da ação penal
, ao argumento de que a prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética afronta a Súmula 438, do Superior Tribunal de Justiça e a jurisprudência pacificada dos tribunais (id. 120064029 - Pág. 152/154).

Em contrarrazões, a defesa do recorrido pugna pelo
improvimento
do recurso ministerial (id. 120064040).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida pelos próprios fundamentos (id. Num. 120064029 - Pág. 156).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Élio Américo, opina “per relationem” pelo
provimento
do recurso, consoante entendimento assim sumariado:

“Recurso em Sentido Estrito – Embriaguez ao volante – Suspensão condicional do processo – Revogação – Prescrição virtual - Recurso Ministerial - Decisão que contraria expressa jurisprudência do STJ – prosseguimento do processo – Viabilidade – Pelo provimento do recurso
” (id. 125057671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verifica-se dos autos que órgão acusatório ofertou denúncia contra
Jones Luiz Heemann
, ora recorrido, incursionando-o nas sanções do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro; todavia, defende o insurgente que o juízo de piso sem a devida instrução da ação penal, declarou extinta a punibilidade após aplicar prescrição (retroativa) virtual.

Embora os fundamentos e argumentos expendidos pelo douto juízo monocrático para declarar a prescrição antecipada ou virtual, a sua manutenção não prospera, por faltar-lhe amparo legal que a autorize.

Isso porque a prescrição se regula pela pena concretamente aplicada ou pelo máximo da sanção abstratamente prevista, uma vez que
a norma de regência não contempla qualquer forma de prescrição que tenha por base pena presumida, virtual ou em perspectiva
,
trata-se de uma criação jurisprudencial e doutrinária,
verbis:

“
A prescrição virtual leva em conta a pena a ser virtualmente aplicada ao réu, ou seja, a pena que seria, em tese, cabível ao réu em caso de futura sentença condenatória...”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal: Parte Especial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 536).

A prescrição baseada, hipoteticamente, na pena futura viola a letra da Lei, pois não é dado ao Estado pré-julgar, sem dar às partes o direito da instrução criminal (devido processo legal), em que se terá oportunidade de ouvir testemunhas, fazer provas que, inclusive, poderá ser objeto de aditamento da denúncia, podendo, à luz do o art. 384 do CPP,

permitir uma nova definição jurídica do fato e, com isso, agravar a situação do acusado/denunciado, vindo a ser imposta sanção mais severa, modificando todo o prazo prescricional.

A propósito, vale conferir o que foi decidido pelo Pretório Excelso em sede de repercussão geral no
RE 602527/RS
, da relatoria do saudoso Min. Cezar Peluso, e o verbete da
Súmula n. 438 do STJ
:
“É

inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.”

A ilustrar o pensamento, confira-se:

(STF)
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRESCRIÇÃO ANTECIPADA PELA PENA EM PERSPECTIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MATÉRIA DECIDIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. TEMA 239. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A remansosa jurisprudência desta Suprema Corte tem repelido, de forma sistemática, a denominada
prescrição antecipada pela pena em perspectiva, em razão de ausência de previsão em nosso ordenamento jurídico
. Precedentes. II – Esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 602.527 QO-RG/RS, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, representativo do Tema 239 da Sistemática da Repercussão Geral. III – Agravo regimental a que se nega provimento”.
(HC 198709 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 08/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-070

DIVULG 13-04-2021

PUBLIC 14-04-2021).

(STJ) “
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO MAJORADO. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA 438/STJ. INCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I
- Não se há falar no reconhecimento da denominada prescrição virtual ou antecipada,
pois, nos termos do que dispõe o enunciado n. 438 da Súmula deste Superior Tribunal, verbis: "É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal". Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no REsp 1947891/RJ, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 27/09/2021).

Na mesma linha intelectiva tem decidido esse e. Sodalício,
in verbis:

(TJMT)
“
RECURSO
EM
SENTIDO ESTRITO
– CRIME DE FURTO SIMPLES – ARTIGO 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA
PRESCRIÇÃO
NA MODALIDADE VIRTUAL (EM PERSPETIVA, PROJETADA OU
ANTECIPADA
) – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES –
RECURSO
PROVIDO. É inadmissível no ordenamento jurídico a extinção da punibilidade, em virtude da decretação da
prescrição
em perspectiva, projetada ou
antecipada
, com base em uma pena virtualmente aplicada ao acusado.”
(N.U 1015161-21.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2021, publicado no DJE 24/09/2021).

(TJMT)
“
RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO
. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PENA EM PERSPECTIVA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.
PRESCRIÇÃO
“VIRTUAL”. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES STF. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 438/STJ. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO
PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. 1. É inviável o reconhecimento da
prescrição
da pretensão punitiva do estado com base na pena hipoteticamente calculada, uma vez que o ordenamento jurídico pátrio não contempla tal espécie de causa extintiva da punibilidade, seja pela pena em perspectiva,
antecipada
ou “virtual”. Tal aplicação contraria Precedentes do Pleno do STF e a Súmula 438 do STJ: “É inadmissível a extinção da punibilidade pela
prescrição
da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”
.(N.U 1015060-81.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 29/09/2021).

Nessa linha intelectiva, ante a falta de previsão legal no ordenamento jurídico quanto a prescrição da pretensão punitiva na modalidade antecipada e, considerando que
a
prescrição antes da sentença condenatória transitada em julgado regula-se pela pena máxima abstratamente cominada
, conforme determina o art. 109 do Código Penal, verifica-se que o delitos sob apuração se submete ao prazo prescricional
08 (oito) anos
(inciso IV do artigo 109 do Código Penal).

Ocorre que tal lapso prescricional não foi transcorrido e por isso,
havendo interesse no prosseguimento do feito, necessário se faz o acolhimento da pretensão ministerial.

Aliás, conforme bem pontuados trechos da razões ministeriais:

“(...) verifica-se que a
denúncia foi recebida em 10/12/2012
(...), de modo que o réu aceitou em juízo expressamente as condições impostas para a
suspensão condicional do processo em 25/08/2014
(...) e, inclusive, cumpriu algumas das condições (...). Logo, em que pese a homologação judicial tardia (ref: 02), revela-se lícito concluir que a
suspensão do prazo de prescrição teve início em 25/08/2014, a partir de quando o réu deu início ao cumprimento das condições estipuladas, ainda que parcialmente. Logo, o prazo prescricional ficou suspenso desde 25/08/2014,
a teor do disposto no art 89 § 6º, da Lei 9.099/95.
Por conseguinte, impõe-se o provimento do recurso em sentido estrito, para que seja anulada a sentença que determinou a extinção prematura do feito
. Diante do exposto, o MPMT requer (...) provimento do recurso em sentido estrito, para que, (...) anulada a sentença, a ação penal tenha o seu regular prosseguimento (...)”.
(id. 120064029).

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso para anular a decisão invectivada,
devendo o processo seguir em seus ulteriores termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022